Tribunal: TJES
Processo: 5006691-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006691-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: ANTONIO TURRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de r. decisão (evento 3002399), proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 0041217-02.2012.8.08.0035, movido pelo ente público ora agravante em desfavor de
ANTÔNIO TURRA
, indeferiu a intimação pessoal do executado/agravado para promover a demolição da obra.

O magistrado de primeira instância fundamentou que já houve a intimação do executado por meio de seu advogado e que incumbe à municipalidade exequente proceder à demolição da obra.

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o agravado Antônio Turra não foi intimado pessoalmente para proceder à demolição da obra situada na Rodovia do Sol, km 25, Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, uma vez que houve apenas a cientificação de seu causídico por meio do Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) disponibilizado no dia 07 de dezembro de 2021 (fl. 59 do evento 3002405).

Ocorre que as obrigações de fazer ostentam caráter personalíssimo, portanto, é exigida a ciência pessoal do responsável para o cumprimento da sentença (evento 3002398), que determinou a demolição da obra irregular, mormente para assegurar a imposição de astreintes como método coercitivo. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
2. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.360.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. Fase de cumprimento de sentença da obrigação de fazer. Intimação por edital. Decisão que rejeitou o pedido do agravante, representado pela curadoria especial, de afastamento da aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer.
Ausência de intimação pessoal da parte ré para cumprimento da obrigação consistente na demolição integral de construções, remoção dos destroços e recomposição da mata ciliar da faixa marginal de proteção da área degradada. Ato personalíssimo. Necessidade de intimação pessoal da parte para os atos que cabem a ela praticar. Entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reafirmou a aplicação do enunciado nº 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso conhecido e provido. (TJRJ; AI 0042135-27.2020.8.19.0000; Angra dos Reis; Vigésima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 02/10/2020; Pág. 764)

Impende destacar que houve uma tentativa de intimação pessoal (fl. 54 do evento 3002405), porém, oficiala de justiça certificou que não foi possível a intimação pessoal do recorrido ou do atual ocupante do imóvel pelo fato de que o mandado nº 596622 (fls. 49/50 do evento 3002405) possuía informações conflitantes.

Entendo que a petição de fls. 63/67 do evento 3002405 é suficiente para esclarecer as dúvidas da oficiala de justiça, mormente pelo fato de que indica os documentos que demonstram a efetiva localização do bem imóvel e colaciona hodierna fotografia do local (fl. 68 do evento 3002405), circunstâncias que acentuam a necessidade de reiteração da diligência.

Ademais, pondero ser cabível a estipulação de astreintes nesta oportunidade, mesmo que a r. sentença (evento 3002398) e o v. acórdão (fls. 63/7 do evento 3002403 e fls. 01/03 do evento 3002404) da fase de conhecimento tenham sido silentes, de acordo com o artigo 537,
caput
, do CPC.

Considero que a importância diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é suficiente e compatível com o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar a intimação pessoal do agravado Antônio Turra, no endereço constante no auto de infração nº 02430 (fl. 13 do evento 3002396) e na fotografia de fl. 17 do evento 3002396, para que proceda à demolição da obra irregular no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMOLIÇÃO DE OBRA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO/AGRAVADO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE ASTREINTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1
.
As obrigações de fazer ostentam caráter personalíssimo, portanto, é exigida a ciência pessoal do responsável para o cumprimento da sentença (evento 3002398), que determinou a demolição da obra irregular, mormente para assegurar a imposição de astreintes como método coercitivo.

2.
Há necessidade de reiteração da diligência por meio de oficial de justiça, já que a primeira tentativa de ciência pessoal restou frustrada por conta de informações divergentes contidas no mandado

3.
A multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é suficiente e compatível com o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao agravado. Inteligência do artigo 537,
caput
, do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.